Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-45.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600275-45.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600275-
45.2024.6.16.0149 (DRAP - 0600271-08.2024.6.16.0149), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Fabiana Moreira Bastos, para concorrer ao cargo de Vereadora. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Fabiana Moreira Bastos para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o
número 20555, pelo partido Podemos, do município de Jussara/PR. No caso em questão, na forma
do art. 36 da Resolução n° 23.609/2019, a ausência de apresentação de todos os documentos
necessários para análise do requerimento - a requerente não comprovou a indicação da
candidatura na convenção partidária. Em análise, verifica-se que a requerente não comprovou que
foi regularmente indicada na convenção partidária do partido do qual pretende concorrer -
Podemos, ou seja, ausente requisito essencial para o registro de candidatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIANA MOREIRA BASTOS (RECORRENTE)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071324
25/09/2024
13:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.398

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600275-45.2024.6.16.0149 –
Jussara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: FABIANA MOREIRA BASTOS
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024. CONDIÇÃO DE
REGISTRABILIDADE. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
ESCOLHA. PREENCHIMENTO DE VAGA REMANESCENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu registro de candidatura, sob a alegação de
ausência de escolha em convenção partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência
do nome da recorrente na ata da convenção partidária
impede o registro de sua candidatura; (ii) verificar a
possibilidade de preenchimento de vaga remanescente até
30 dias antes das eleições, conforme previsto na legislação
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do nome da recorrente na ata da convenção
partidária não impede o registro de sua candidatura, desde
que respeitado o prazo legal para o preenchimento de
Num. 44071324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513483065600000043023441
Número do documento: 24092513483065600000043023441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:06:28

vagas remanescentes, previsto no art. 10, §5º, da Lei nº
9.504/97.

4. A lei permite que o partido preencha vagas
remanescentes até 30 dias antes do pleito, não havendo
impedimento para a candidatura da recorrente, que foi
indicada pela direção partidária antes do prazo
decadencial.

5. A inclusão da recorrente entre os candidatos do partido é
necessária para cumprimento da cota de gênero prevista na
legislação eleitoral.

6. Tanto a lei quanto a jurisprudência autorizam a inclusão
de candidaturas para o preenchimento de vagas
remanescentes, conforme autonomia partidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência do nome de candidato na
ata de convenção partidária não impede seu registro, desde
que incluído em vaga remanescente até 30 dias antes do
pleito.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º, V; Lei
nº 9.504/97, art. 10, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, Recurso Eleitoral
nº 0600364-15, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS
10/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44071324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513483065600000043023441
Número do documento: 24092513483065600000043023441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:06:28

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por Fabiana Moreira Bastos contra a
decisão do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte, por meio da qual o seu pedido de
registro de sua candidatura ao cargo de vereadora, pelo Partido Podemos (PODE), no
município de Jussara/PR foi indeferido, em razão da ausência da indicação da candidatura
na convenção partidária.

Em suas razões (id. 44028405), a recorrente defende que foi indicada a sua
candidatura na convenção partidária e apresenta ata retificadora de convenção partidária
(id. 44028407).

Alega que a decisão de 1ª instância cerceou o seu direito fundamental de
candidatar-se a pleito eleitoral.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de deferir o seu registro
de candidatura ao cargo de vereadora.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id.44038221), em razão do documento
comprobatório apresentado não possuir autenticação ou assinatura.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão de id. 44028396, os autos foram conclusos para
sentença em 12/09/2024, com a prolação da decisão em 13/09/2024 (id. 44028397).

O recurso foi interposto em 14/09/2024 (id. 44028405), dentro, portanto, do
tríduo legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim,
tempestivo.

A questão trazida a debate nos autos refere-se ao preenchimento de
Num. 44071324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513483065600000043023441
Número do documento: 24092513483065600000043023441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:06:28

condição de registrabilidade consistente na escolha da recorrente na convenção partidária
realizada pelo partido Podemos.

Em consulta à ata da convenção do Podemos - PODE de Jussara, que
instruiu o DRAP do partido e foi juntada pelo cartório eleitoral no id. 44028394, verifica-se
que, de fato, nada consta naquele documento que indique ter sido a recorrente escolhida
pelos convencionais ou que sequer tenha participado de tal evento.

Ainda, conforme assentado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação nestes autos, o documento trazido com as razões recursais (id. 44028407)
não atende aos requisitos legais de validade, dado que apócrifo e não transmitido, dentro
do período legal de deliberação, pelo sistema CANDex.

Todavia, o recurso deve prosperar, por outro motivo.

Se é verdadeiro que somente podem concorrer os candidatos filiados a
partidos políticos (art. 14, § 3º, V, CF) e que tenham sido por estes escolhidos (art. 11, § 14,
Lei nº 9.504/97), também é verdadeiro que essa escolha não é restrita ao momento da
convenção partidária. É o que prevê, de modo expresso, a Lei nº 9.504/97:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).
(...)
§ 5o No caso de as convenções para a escolha de candidatos não
indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de
direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas
remanescentes até trinta dias antes do pleito.

Assim, caso a convenção partidária não preencha o total de vagas a que o
partido tem direito para o pleito proporcional, a lei faculta que o órgão de direção
respectivo possa indicar candidatas e candidatos para essas vagas remanescentes, desde
que respeitados o limite total de candidaturas possíveis e a proporcionalidade mínima de
gênero.

No caso específico de Jussara, neste Estado, uma rápida consulta ao site
da Câmara Municipal indica que são 9 (nove) as cadeiras em disputa (
https://www.camarajussara.pr.gov.br/?pag=T1RjPU9EZz1PVFU9T0dFPU9EWT1PR0k9T1RZ
PU9XST1PR1U9T1dVPQ==).

Num. 44071324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513483065600000043023441
Número do documento: 24092513483065600000043023441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:06:28

Aplicando-se a regra estabelecida no caput do art. 10 da Lei nº 9.504/97,
conclui-se que cada partido pode indicar até 10 candidatos a vereador naquela
municipalidade.

Novamente, em consulta à ata da convenção do Podemos em Jussara
verifica-se que, pelos convencionais, foram indicados apenas 8 (oito) candidatos ao cargo
de vereador em 2024, restando, assim, 2 (duas) vagas remanescentes, que podem ser
preenchidas, na forma estatutária, até 30 (trinta) dias antes da eleição.

O que a lei veda é a chamada “candidatura avulsa”, pela qual pessoa, filiada
ou não, busca seu registro para concorrer a cargo eletivo à revelia da vontade partidária.

Esse, no entanto, não é o caso dos autos.

Da análise do requerimento inaugural, constante do id. 44028369, verifica-se
que a candidatura da recorrente foi requerida pelo partido político ainda no dia 15/08/2024,
o que indica sua anuência com o pedido.

Além disso, em uma simples consulta ao já mencionado processo relativo
ao DRAP do Podemos de Jussara (0600271-08.2024.6.16.0149), constata-se, de seu
primeiro documento, que o nome da recorrente consta da relação de candidatos ao cargo
de vereador indicados pela agremiação partidária naquele município.

Dessa forma, sem imiscuir no mérito quanto ao momento da indicação da
recorrente para concorrer ao cargo de vereadora em Jussara, é fato que seu nome consta
da lista do partido pelo qual filiada, apresentada antes do prazo decadencial de 30 (trinta)
dias da data da eleição.

É de se ressaltar, também, que somente com sua inclusão dentre os
candidatos do Podemos em Jussara é possível o cumprimento da regra que estabelece a
cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97).

Analisando situação semelhante, referente ao pleito de 2020, esta Corte
assentou que:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ESCOLHA DA CANDIDATA QUE NÃO CONSTOU, NA ATA DA CONVENÇÃO,
DENTRE OS CANDIDATOS ESCOLHIDOS PARA O CARGO DE VEREADOR.
NA CONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO PARTIDO DE
EQUÍVOCO NA REDAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PODERES CONFERIDOS AO
PRESIDENTE PELA CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
ATA DA CONVENÇÃO APÓS TERMINO DO PRAZO DE REGISTRO DE
CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE PRENCHIMENTO DE VAGA
Num. 44071324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513483065600000043023441
Número do documento: 24092513483065600000043023441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:06:28

REMANESCENTE. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. RECURSO PROVIDO PARA
DEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA.
1.Em face da autonomia partidária, alçada à condição de garantia
constitucional pelo § 1º do artigo 17 da Constituição Federal, podem os
Partidos Políticos escolher livremente seus candidatos, observadas a
vontade e as regras estabelecidas por seus membros.
2. Não é viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária
após o final do prazo para o registro de candidatura.
3. Tendo a Convenção atribuído poderes ao Presidente do Partido para
dirimir dúvidas e decidir casos omissos, podendo inclusive promover o
preenchimento das vagas remanescentes, é de se aceitar a declaração por
ele firmada, confirmando a indicação de candidata para concorrer ao pleito,
para fins preenchimento de vaga remanescente, o que leva,
consequentemente, ao deferimento do registro da candidatura da
recorrente.
Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060036415, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
PSESS 10/12/2020)

E, mais uma vez consultando a ata da convenção do Podemos em Jussara,
verifica-se que dela consta a seguinte deliberação:
15 – Deliberação sobre substituição de candidatas e candidatos: Ficou
deliberada a possibilidade de substituição de candidata ou candidato que
tiver seu registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, nos termos da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Assim sendo, uma vez demonstrado, para além de qualquer dúvida
razoável, que a recorrente foi devidamente indicada pelo partido político pelo qual
requerido o registro de sua candidatura, na forma estabelecida pela convenção partidária e
dentro do prazo decadencial para tanto, a ausência de escolha na convenção partidária
não constitui óbice ao registro.

Dessa forma, preenchidas as condições de elegibilidade (id. 44028388) e
inexistentes apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a
hipótese é de provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura
requerido.

DISPOSITIVO

Num. 44071324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513483065600000043023441
Número do documento: 24092513483065600000043023441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:06:28

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para o fim de deferir o
registro de candidatura da recorrente, FABIANA MOREIRA BASTOS, ao cargo de
vereadora, pelo partido Podemos - PODE, com o nome de urna FABIANA - BIA e número
20555, no município de Jussara, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600275-
45.2024.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: FABIANA MOREIRA BASTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: DEOLINDO ANTONIO NOVO - PR16966 - RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA
ELEITORAL DE CIANORTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071324 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:48:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513483065600000043023441
Número do documento: 24092513483065600000043023441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:06:28